Tribunal: TJES
Processo: 5013146-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Promoção / Ascensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013146-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEUSIANE CARLA LIMA TEIXEIRA

RELATOR(A): ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA DO PJES. FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido por servidora do Poder Judiciário Estadual, reconhecendo a exigibilidade de crédito relativo a diferenças remuneratórias retroativas oriundas da promoção funcional de 2015, deferida no Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar, em sede preliminar, se é cabível o agravo de instrumento interposto pelo Estado, diante da controvérsia sobre a natureza da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) definir se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de declaração expressa de extinção da execução; e (iii) estabelecer se há título executivo judicial exigível para embasar o cumprimento individual da sentença coletiva, diante da ausência de demonstração da condição imposta pelo decisum mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de agravo de instrumento deve ser admitido com base na teoria da fungibilidade recursal, ante a ausência de erro grosseiro e a existência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, dada a oscilação jurisprudencial quanto à necessidade de declaração expressa de extinção da execução para configurar a apelação como via adequada.

4. A sentença coletiva proferida no mandado de segurança restabeleceu os efeitos funcionais dos atos administrativos que promoveram os servidores, condicionando o pagamento retroativo à existência de disponibilidade financeira e à não superação de 95% do limite de despesa com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. A servidora apelada não comprovou nos autos, no momento da propositura da execução, o cumprimento simultâneo das condições impostas no título executivo judicial, especialmente no que se refere à margem segura de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, I, “c”, do CPC/2015.

6. A exigibilidade do crédito está subordinada à demonstração do impacto financeiro da medida e sua compatibilidade com o limite prudencial, ônus que não foi cumprido pela exequente, inviabilizando a execução e impondo sua extinção sem resolução do mérito.
7. O respeito aos limites objetivos da coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica impede que o cumprimento da sentença amplie o conteúdo do título executivo coletivo, cuja obrigação permanece condicionada.

8. Com base no entendimento firmado no processo paradigma nº 5029004-23.2023.8.08.0024, relatado pela Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, também foi reconhecida a inexistência de exigibilidade do título judicial em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de declaração expressa de extinção da fase executiva em decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina expedição de precatório autoriza o manejo de agravo de instrumento, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal diante de dúvida objetiva.

2. É admissível a aplicação da fungibilidade recursal quando verificada controvérsia jurisprudencial relevante e ausência de erro grosseiro na escolha do meio recursal.

3. O cumprimento individual de sentença coletiva condicionada à existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de observância dos limites de despesa com pessoal, conforme fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal, exige a comprovação de tais requisitos como pressuposto para a exigibilidade do título executivo judicial.

4. A inobservância das condições impostas no título judicial inviabiliza o prosseguimento da execução individual, impondo sua extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, aplicar o princípio da fungibilidade e conhecer do recurso como apelação cível, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
:
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
conhecido pelo princípio da fungibilidade como
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
E
STADO DO ESPIRITO SANTO
contra o r.
decisium
de ID nº 32830108 (autos de origem) que, nos autos da
Ação de Execução
proposta por
DEUSIANE CARLA LIMA TEIXEIRA
,
(i)
rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estadual;
(ii)
homologou os cálculos apresentados pela exequente;
(iii)
condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais;
(iv)
determinou a expedição de precatório, após a preclusão do
decisium
; e
(v)
determinou a elaboração e expedição de RPV no que concerne os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID nº 6511550), o ente estadual sustenta, em síntese, que
(i)
o
decisium
não respeitou os limites da coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000;
(ii)
o acórdão coletivo não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente a implementação para fins funcionais do procedimento de promoção;
(iii)
“
o acórdão estabeleceu uma condição suspensiva de qualquer pagamento, qual seja, a aferição de que a implementação dos efeitos financeiros da promoção não irá acarretar extrapolação dos limites prudenciais fixados na LRF
[Lei de Responsabilidade Fiscal]
, evitando-se, assim, prejuízo para a regularidade das finanças públicas do tribunal e do Estado
”.

Aduz, ainda, que “
ainda que se interprete por retroagir o período de promoção, as diferenças serão devidas apenas em relação aos anos de 2018 em diante
”.

Decisão de ID nº 8532649 que conheceu o presente recurso, aplicando o princípio da fungibilidade para o admitir como apelação cível.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 8834160, nas quais suscita preliminar de não cabimento do recurso em vista do erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. No mérito, pleiteia pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Considerando o despacho de id 9401488, reinclua-se o feito em pauta de julgamento
presencial.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

A SRA. DESEMBARGA
DORA

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (RELATORA):-

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
conhecido pelo princípio da fungibilidade como
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o r.
decisium
de ID nº 32830108 (autos de origem) que, nos autos da
Ação de Execução
proposta por
DEUSIANE CARLA LIMA TEIXEIRA
,
(i)
rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estadual;
(ii)
homologou os cálculos apresentados pela exequente;
(iii)
condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais;
(iv)
determinou a expedição de precatório, após a preclusão do
decisium
; e
(v)
determinou a elaboração e expedição de RPV no que concerne os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID nº 6511550), o ente estadual sustenta, em síntese, que
(i)
o
decisium
não respeitou os limites da coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000;
(ii)
o acórdão coletivo não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente a implementação para fins funcionais do procedimento de promoção;
(iii)
“
o acórdão estabeleceu uma condição suspensiva de qualquer pagamento, qual seja, a aferição de que a implementação dos efeitos financeiros da promoção não irá acarretar extrapolação dos limites prudenciais fixados na LRF
[Lei de Responsabilidade Fiscal]
, evitando-se, assim, prejuízo para a regularidade das finanças públicas do tribunal e do Estado
”.

Aduz, ainda, que “
ainda que se interprete por retroagir o período de promoção, as diferenças serão devidas apenas em relação aos anos de 2018 em diante
”.

Decisão de ID nº 8532649 que conheceu o presente recurso, aplicando o princípio da fungibilidade para o admitir como apelação cível.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 8834160, nas quais suscita preliminar de não cabimento do recurso em vista do erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. No mérito, pleiteia pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

*

A SRA. ADVOGADA
DEBORA PAULI FREITAS:-

Cumprimento os integrantes da colenda da Câmara, os Desembargadores, e também os advogados.
Gostaria justamente de falar sobre essa questão preliminar do agravo que foi recebido como apelação. Com todo o respeito nós discordamos. Nós acreditamos que isso seja um erro grosseiro. O recurso interposto foi interposto de forma equivocada.
A jurisprudência pacificada do STJ, nesse sentido, um julgamento de 2023, o Aresp 2390619, que diz que a decisão que resolve impugnação ou cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada por meio de apelação.
Ou seja, no bojo do processo civil, todo recurso a ser julgado passa por dois momentos diferentes: o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito.
Isso porque a admissão do recurso se sujeita a algumas regras formais criadas pelo legislador para tornar o recurso admissível.
Dentre esses requisitos encontramos a adequação. Este é um requisito objetivo, segundo o qual o recurso a ser interposto deve ser um recurso adequado, o que no caso não foi, foi um recurso inadequado.
E aí, eu insisto, novamente, que ele não deve ser, ao menos, conhecido.
E agora sobre o mérito da questão.
Trata-se de um cumprimento de sentença cujo título executivo é um acordão de um mandado de segurança que foi julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo. O mandato de segurança de número 0006-00838-2016-8080000.
Esse mandato de segurança coletivo trata da promoção dos servidores do Tribunal de Justiça do ano de 2015.
Os servidores tiveram um ato de promoção publicado. Contudo, posteriormente, o ato foi revogado, e, em razão disso, da determinação legal de promoção anual dos servidores, respeitados os critérios e os requisitos, o sindjudiciário, então, ingressou com esse mandato coletivo para pleitear os direitos desses servidores.
A ementa, eu peço licença para citar um pequeno trecho do mandato de segurança que diz o seguinte:

“Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos atos 1232-2015, 1233-2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida com efeitos financeiros a partir da impetração da fórmula da súmula 217 do STF”.

Só para frisar, o Mandado de Segurança concedeu parcialmente a segurança para os servidores, entendendo que o ato que revogou a promoção deveria então ser anulado para fazer valer os atos que foram publicados anteriormente, promovendo aos servidores e concedendo efeitos financeiros a partir da impetração do Mandado de Segurança, em respeito à súmula 217 do STF.
Diante desse acórdão, tivemos alguns embargos que não modificaram a essência do que foi trazido aqui.
E diante desse acórdão, então, alguns dos servidores decidiram ajuizar os cumprimentos de sentença individual usando como título executivo a mencionada decisão do mandado de segurança.
Na primeira instância, no caso em questão, foram homologados os cálculos do agravo, que virou apelação, e a quem defendo neste momento, e rejeitada a impugnação apresentada pelo Espírito Santo.
Em razão dessa decisão, essa sentença, o Estado interpôs o agravo de instrumento que fora recebido como apelação com aplicação do princípio da fungibilidade que está sobre julgamento neste momento.
Os argumentos do Estado do Espírito Santo são pela inexigibilidade do título executivo, especialmente, tendo em vista que a decisão também aponta, ela condiciona, na verdade, os efeitos do pagamento à existência da disponibilidade financeira e da margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na lei de responsabilidade fiscal.
Então, há suspensão, e essa suspensão tem uma condição: a condição é que o Tribunal atingisse o seu reequilíbrio fiscal, para que esses valores fossem implementados.
Nesse ponto, é importante destacar que a decisão do mandato de segurança determina 2 (duas) coisas: implementação da promoção, que não havia sido implementada, e o que foi cumprido em 2019, salvo engano, e o pagamento dos retroativos, porque, repito, o acórdão diz: com efeitos financeiros a partir da impetração.
Então, temos a obrigação de fazer, que é implementar a promoção, e temos a obrigação de pagar.
Entendemos que a superação da condição suspensiva se refere à implementação, e não ao pagamento.
Sendo no que tange ao pagamento, já está determinado: efeitos retroativos à data da impetração. Então não haveria condição suspensiva.
Mas mesmo que entendêssemos que a condição suspensiva se aplica também à obrigação de pagar, nos próprios autos do mandado de segurança existe uma decisão onde ficou registrado, a partir do trabalho de assessoria de planejamento de orçamentos e gestões estratégicas, que não existem óbices desde 2018 para o cumprimento da decisão, e o pagamento dos efeitos financeiros dessa promoção.
Desta forma, cabe também salientar que, conforme aponta a Procuradoria-Geral do Estado, não haveria superação da condição suspensiva.
Cabe salientar que no ato 001-2023, que tratou da promoção de 2017 dos servidores, neste ato ele inicia assim:

“considerando o que conta no artigo 1º da Lei Estadual 10.470, considerando o reequilíbrio da gestão fiscal do Judiciário Capixaba, então, uma comprovação de atingimento da condição suspensiva.

No ato 450-2022 trata da mesma situação: considerando que consta o artigo 1º da lei estadual, considerando o reequilíbrio da gestão fiscal.
Então, nos atos que concederam as promoções, os anos seguintes, o Tribunal deixou consignado que, além da decisão que foi mencionada, que se pautou no relatório da gestão fiscal, o tribunal, os atos que concederam as promoções nos anos futuros também mencionaram o atingimento desse reequilíbrio fiscal.
Então não há dúvidas quanto à existência, para caso seja o entendimento, que é necessário se atingir também essa superação dessa condição suspensiva para obrigação de pagar, neste caso seja o entendimento também, não há dúvidas que houve a superação dessa condição suspensiva, não existindo nenhum óbice para a manutenção da decisão em primeira instância que homologou os cálculos e expedição do RPV e precatório e assim que seja, para o pagamento dos honorários dos advogados e etc.
Então essas são as arguições trazidas.
Menciono também que o tema 1169 do STJ é trazido, mas ele já foi combatido em mais de uma decisão, não se aplica ao caso dos autos, não há necessidade de nenhuma liquidação.
Todos os elementos necessários para o cálculo dos valores da execução, estão nos autos, são documentos que podem ser resolvidos com meros cálculos aritméticos e já são suficientes para atingir o objetivo principal.
Basicamente são essas as alegações.
Eu agradeço a todos pela atenção, e encerro aqui a minha sustentação.

*

V O T O

(PRELIMINAR)

A SRA. DESEMBARGADORA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (RELATORA):-

Inicialmente, a recorrida alega que a decisão objurgada extinguiu o feito executório e, portanto, em face dela seria cabível o recurso de apelação cível, o que, via de consequência, ensejaria o não conhecimento do recurso pelo manejo incorreto do agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, pois trata-se, na hipótese, de erro grosseiro.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão objurgada
(i)

rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença;
(ii)

homologa os cálculos apresentados pela exequente;
(iii)

condena o executado aos honorários advocatícios sucumbenciais;
(iv)

determina a expedição de precatório, após a preclusão do
decisium
; e
(v)

determina a elaboração e expedição de RPV no que concerne os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em detida análise do édito, vislumbra-se que, embora tenha homologado os cálculos apresentados pela exe

quente e determinado a expedição de precatório, o
decisium

não declarou, expressamente, a extinção da fase executiva da demanda.

Por este motivo, inclusive, foi que o ente estadual interpôs o recurso de agravo de instrumento, pois considerou não ter havido a extinção do feito executório.

Sobre a temática, importante ressaltar que o C. STJ possui entendimento consolidado de que a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada por apelação, enquanto que aquela que resolve o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, seria impugnada através do recurso de agravo de instrumento:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

(...)

(AgInt no REsp n. 2.032.528/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Ocorre que, o próprio Tribunal Cidadão apresenta entendimentos diversos acerca do que considera a extinção da execução, eis que por ora entende que “
a decisão que resolveu a impugnação, acolhendo-a e homologando os cálculos apresentados pelo executado, a meu ver, extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que declarou a inexistência de crédito em favor do exequente (havendo, em verdade, saldo devedor em seu desfavor). Nota-se, nessa esteira, voltando ao Código de 2015, que não há regulamentação específica acerca das formas de extinção do cumprimento de sentença, circunstância que orienta o intérprete a recorrer à extinção da execução, prevista no art. 924, para determinação das causas extintivas daquela fase procedimental
”
(REsp n. 1.698.344/MG, relator
Ministro Luis Felipe Salomão,

Quarta Turma
, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018.)

Todavia, em recurso análogo, entendeu que não restaram atendidos os requisitos para que o recurso a ser interposto fosse a apelação, e, assim, concluiu que “
a parte ora agravante elegeu o recurso inadequado para sua insurgência, induzindo que não fosse conhecido, por constituir erro grosseiro, para o qual não se pode aplicar o Princípio da Fungibilidade Recursal
”
(AgInt no REsp n. 1.954.791/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão
,
Quarta Turma
, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Diante desta controvérsia, é lógico constatar a existência de dúvida fundada em relação a identificação do recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença com extinção da fase executiva declarada textualmente e sem a extinção expressa da mesma.

Ressalto, por oportuno, que,
in casu
, inexiste declaração expressa de extinção do cumprimento de sentença na parte dispositiva do édito, de forma que a interposição do presente recurso de agravo de instrumento seria plenamente cabível e adequado, seguindo o entendimento da Corte Cidadã.

Noutro giro, considerando a dissonância acima disposta, entendo que evidente a hipótese de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, requisito necessário para aplicação do princípio da fungibilidade, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Aplicável o princípio da fungibilidade recursal quando houver: “a)
dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto
; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível
”
(AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 2. Hipótese em que preenchidos os requisitos para reconhecimento da fungibilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1800711 RJ 2019/0056726-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

Desta forma, considerando a presença de dúvida objetiva quanto à interposição do recurso cabível na presente hipótese e ausente erro grosseiro diante do cenário dos autos, entendo pela aplicabilidade do princípio da fungibilidade para processar o presente recurso como apelação cível.

Nada obstante, é o entendimento recente que este Sodalício vem adotando em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ADMITIDO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – RECONSIDERAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO RECEBIDO COMO APELAÇÃO (...). 1. O Município agravante alega, em síntese, que contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV o recurso cabível é o Agravo de Instrumento. 2.
Diante da existência de entendimentos dissonantes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade ou desnecessidade de se declarar expressa e textualmente a extinção da execução na decisão, para fins de cabimento da apelação, no lugar do agravo de instrumento, o recurso deve ser admitido, no mínimo, por aplicação da teoria da fungibilidade, diante da presença de dúvida objetiva e inexistência de erro grosseiro. Recurso admitido como apelação. Reconsideração da decisão agravada.

(...)

(
TJES
; AI 5006478-37.2023.8.08.0000; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA;
Julg 03/Jun/2024
)

De igual forma, em julgamento perante a C. Terceira Câmara Cível, ao ser apreciado o cabimento do recurso de agravo de instrumento nº 5012929-78.2023.8.08.0000, foi decidido por admitir o recurso como apelação, sendo aplicado o princípio da fungibilidade, o que ensejou o retorno dos autos ao E. Relator para apreciação do mérito recursal.

Firme em tais considerações,
REJEITO

a preliminar suscitada.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Na preliminar, eu acompanho, Eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Perfeitamente, eu também assim voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-
Prossiga, dra., por gentileza.

*

V O T O

(MÉRITO)

A SRA. DESEMBARGADORA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (RELATORA):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
conhecido pelo princípio da fungibilidade como
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
E
STADO DO ESPIRITO SANTO
contra o r.
decisium
de ID nº 32830108 (autos de origem) que, nos autos da
Ação de Execução
proposta por
DEUSIANE CARLA LIMA TEIXEIRA
,
(i)
rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estadual;
(ii)
homologou os cálculos apresentados pela exequente;
(iii)
condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais;
(iv)
determinou a expedição de precatório, após a preclusão do
decisium
; e
(v)
determinou a elaboração e expedição de RPV no que concerne os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID nº 6511550), o ente estadual sustenta, em síntese, que
(i)

o
decisium

não respeitou os limites da coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000;
(ii)

o acórdão coletivo não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente a implementação para fins funcionais do procedimento de promoção;
(iii)
“
o acórdão estabeleceu uma condição suspensiva de qualquer pagamento, qual seja, a aferição de que a implementação dos efeitos financeiros da promoção não irá acarretar extrapolação dos limites prudenciais fixados na LRF
[Lei de Responsabilidade Fiscal]
, evitando-se, assim, prejuízo para a regularidade das finanças públicas do tribunal e do Estado
”
.

Aduz, ainda, que “
ainda que se interprete por retroagir o período de promoção, as diferenças serão devidas apenas em relação aos anos de 2018 em diante
”
.

Decisão de ID nº 8532649 que conheceu o presente recurso, aplicando o princípio da fungibilidade para o admitir como apelação cível.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 8834160, nas quais suscita preliminar de não cabimento do recurso em vista do erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. No mérito, pleiteia pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as alegações recursais, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
Ação de Execução

proposta por
DEUSIANE CARLA LIMA TEIXEIRA BARCELOS

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando a expedição de precatório em favor da exequente, observando-se o disposto no art. 535, §3º, inc. I do CPC e art. 100 da Constituição Federal.

Para tanto, narra, em síntese, que trata-se de execução da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e que, em outubro de 2018, “
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, promoveu a incorporação dos valores (retroativo a set/2018), para todos os servidores, porém deixando em aberto as parcelas devidas no período de julho de 2015 a agosto de 2018, a revelia do que determina à legislação vigente
”
.

Aduz, ainda, que nos autos do
mandamus

coletivo, foi realizada avaliação pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que constatou que a efetivação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2015 se enquadrava no limite prudencial de gastos com pessoal, determinando a incorporação dos efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores efetivos a partir de agosto de 2018.

Assim, requer o pagamento, pelo Estado, do saldo remanescente quanto aos efeitos financeiros anteriores a agosto de 2018, isto é, de 02/03/2016 a agosto de 2018.

Ato contínuo, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

impugnou a execução, sustentando, em resumo, que o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça não estabeleceu obrigação de pagar e que em processo semelhante, relativo à promoção do ano de 2016 dos servidores do judiciário, a jurisprudência do E. TJES considerou que o título judicial não contemplava pagamento retroativo (Processo nº 5010875-05.2021.8.08.0035 de Relatoria da E. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

Aduz, ainda, caso se entenda pela obrigação de pagar, que os efeitos da promoção devem ocorrer após o trânsito em julgado do mandando de segurança, ou seja, 2018.

Após a manifestação do exequente, sobreveio o r.
decisium

vergastado que, por compreender que “
por gozar de eficácia executiva a sentença/acórdão proferida(o) em ação, ainda que mandamental, que reconhece a existência/inexistência de uma relação jurídica e, ainda que indiretamente, uma obrigação exigível
”
, bem como que “
por não mais subsistir o cenário à época verificado pelo órgão julgador de indisponibilidade financeira (superação dos limites de gastos com pessoal), não há falar em ausência de exigibilidade da obrigação por suposta condição suspensiva de qualquer pagamento
”
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estadual.

Pois bem.

Verifica-se que o cerne da controvérsia reside em averiguar se a requerente, Analista Judiciária vinculada a este Poder Judiciário Estadual, faz
jus

à percepção das parcelas não pagas no período compreendido entre a impetração do
mandamus

(02/03/2016) até agosto de 2018, quando a administração pública implementou os efeitos financeiros da promoção.

Nos autos do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o E. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do E. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “
para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”
.

A propósito, cito a ementa do referido julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7.
Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Em análise da citada ementa, é possível constatar que a condicionante efetivada no dispositivo no voto condutor, no sentido de que o efetivo pagamento estaria subordinado “
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”
,
não altera a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração do
writ
. Para corroborar tal conclusão, cito os seguintes excertos do voto condutor do acórdão:

“Trazendo essas premissas ao caso em julgamento, pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
.

(...)

Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer,
com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados, ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
:

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

E, conforme bem pontuado pelo magistrado primevo, o cenário de indisponibilidade financeira (superação dos limites de gastos com pessoal) existente à época do julgamento do
mandamus

coletivo, não mais subsiste, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de exigibilidade da obrigação por suposta condição suspensiva de qualquer pagamento.

Aliás, “
além de não poder figurar a exasperação do limite de gastos como eterna justificativa para o não adimplemento da obrigação (circunstância, como dito, que não mais se mantém), a condição de efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e de margem segura não pretendeu extinguir/suprimir o direito dos servidores, mas tão somente suspender temporariamente
”
.

Outrossim, o Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) de Relatoria do E. Des. Fernando Zardini Antônio referente a promoção de 2015 não determinou apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas sim restaurou a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores,
com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração, ou seja, em 02/03/2016.

Neste ensejo, ressalto que, embora esteja ciente do posicionamento divergente deste c. órgão fracionário acerca da temática (a saber, Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Data: 05.06.2024), peço vênia aos e. julgadores para poder coadunar com o entendimento que vem sendo adotado pelas demais Câmaras deste Sodalício.

É, inclusive, lecionado pelo E. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que “
a advertência feita no dispositivo do voto condutor, no sentido de que o pagamento dos servidores ficaria condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”, não altera a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva, consoante expressamente salientou o douto Relator
”
. A ementa, proveniente da C. Segunda Câmara Cível, restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. Violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO
. Recurso Desprovido.

(...)

3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, restou anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba.

4) Conforme se extrai da parte dispositiva do acórdão de julgamento, embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva
.

5) Recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação, 5014182-04.2023.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2024
)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
–
CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3 –
A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada
.

4 – Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”
. 5- (...). 6- Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024,
Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 15/08/2023)

Por fim, importante mencionar que, a progressão funcional é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000 (REsp 1878849/TO, Min. Manoel Erhardt – Tema Repetitivo nº 1.075 do C. STJ), de modo que não pode o Estado se eximir de efetivar o pagamento das verbas devidas, utilizando-se, para tanto, o fundamento da
condicionante temporária

prevista que, frisa-se, não mais subsiste.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO

do recurso, aplicando o princípio da fungibilidade para o admitir como apelação cível, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação imposta para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado devido à exequente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Eminente Presidente, eu lancei no sistema pedido de vista desse processo.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Acompanho o entendimento da douta relatora, no sentido de conhecer do recurso como se recurso de apelação cível fosse.

Quanto ao mérito, respeitosamente, divirjo, pois tenho entendimento no sentido de acolher a impugnação formulada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e com isso extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto por DEUSIANE CARLA LIMA TEIXEIRA, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Este entendimento que adoto, tem como paradigma o voto exarado pela douta Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, nos autos nº 5029004-23.2023.8.08.0024, no qual integrei a composição do julgamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para rejeitar a preliminar de inadmissibilidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013146-24.2023.8.08.0000

APELANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEUSIANE CARLA LIMA TEIXEIRA

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar)

Adiro ao relatório outrora publicado.

Inicialmente, a recorrida alega que a decisão objurgada extinguiu o feito executório e, portanto, em face dela seria cabível o recurso de apelação cível, o que, via de consequência, ensejaria o não conhecimento do recurso pelo manejo incorreto do agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, pois trata-se, na hipótese, de erro grosseiro.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão objurgada
(i)
rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença;
(ii)
homologa os cálculos apresentados pela exequente;
(iii)
condena o executado aos honorários advocatícios sucumbenciais;
(iv)
determina a expedição de precatório, após a preclusão do
decisium
; e
(v)
determina a elaboração e expedição de RPV no que concerne os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em detida análise do édito, vislumbra-se que, embora tenha homologado os cálculos apresentados pela exequente e determinado a expedição de precatório, o
decisium
não declarou, expressamente, a extinção da fase executiva da demanda.

Por este motivo, inclusive, foi que o ente estadual interpôs o recurso de agravo de instrumento, pois considerou não ter havido a extinção do feito executório.

Sobre a temática, importante ressaltar que o C. STJ possui entendimento consolidado de que a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada por apelação, enquanto que aquela que resolve o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, seria impugnada através do recurso de agravo de instrumento:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
(...)
(AgInt no REsp n. 2.032.528/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Ocorre que, o próprio Tribunal Cidadão apresenta entendimentos diversos acerca do que considera a extinção da execução, eis que por ora entende que “
a decisão que resolveu a impugnação, acolhendo-a e homologando os cálculos apresentados pelo executado, a meu ver, extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que declarou a inexistência de crédito em favor do exequente (havendo, em verdade, saldo devedor em seu desfavor). Nota-se, nessa esteira, voltando ao Código de 2015, que não há regulamentação específica acerca das formas de extinção do cumprimento de sentença, circunstância que orienta o intérprete a recorrer à extinção da execução, prevista no art. 924, para determinação das causas extintivas daquela fase procedimental
” (REsp n. 1.698.344/MG, relator
Ministro Luis Felipe Salomão,

Quarta Turma
, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018.)

Todavia, em recurso análogo, entendeu que não restaram atendidos os requisitos para que o recurso a ser interposto fosse a apelação, e, assim, concluiu que “
a parte ora agravante elegeu o recurso inadequado para sua insurgência, induzindo que não fosse conhecido, por constituir erro grosseiro, para o qual não se pode aplicar o Princípio da Fungibilidade Recursal
” (AgInt no REsp n. 1.954.791/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão
,
Quarta Turma
, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Diante desta controvérsia, é lógico constatar a existência de dúvida fundada em relação a identificação do recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença com extinção da fase executiva declarada textualmente e sem a extinção expressa da mesma.

Ressalto, por oportuno, que,
in casu
, inexiste declaração expressa de extinção do cumprimento de sentença na parte dispositiva do édito, de forma que a interposição do presente recurso de agravo de instrumento seria plenamente cabível e adequado, seguindo o entendimento da Corte Cidadã.

Noutro giro, considerando a dissonância acima disposta, entendo que evidente a hipótese de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, requisito necessário para aplicação do princípio da fungibilidade, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Aplicável o princípio da fungibilidade recursal quando houver: “a)
dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto
; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível
” (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 2. Hipótese em que preenchidos os requisitos para reconhecimento da fungibilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1800711 RJ 2019/0056726-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

Desta forma, considerando a presença de dúvida objetiva quanto à interposição do recurso cabível na presente hipótese e ausente erro grosseiro diante do cenário dos autos, entendo pela aplicabilidade do princípio da fungibilidade para processar o presente recurso como apelação cível.

Nada obstante, é o entendimento recente que este Sodalício vem adotando em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ADMITIDO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – RECONSIDERAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO RECEBIDO COMO APELAÇÃO (...). 1. O Município agravante alega, em síntese, que contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV o recurso cabível é o Agravo de Instrumento. 2.
Diante da existência de entendimentos dissonantes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade ou desnecessidade de se declarar expressa e textualmente a extinção da execução na decisão, para fins de cabimento da apelação, no lugar do agravo de instrumento, o recurso deve ser admitido, no mínimo, por aplicação da teoria da fungibilidade, diante da presença de dúvida objetiva e inexistência de erro grosseiro. Recurso admitido como apelação. Reconsideração da decisão agravada.
(...)

(
TJES
; AI 5006478-37.2023.8.08.0000; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA;
Julg 03/Jun/2024
)

De igual forma, em julgamento perante a C. Terceira Câmara Cível, ao ser apreciado o cabimento do recurso de agravo de instrumento nº 5012929-78.2023.8.08.0000, foi decidido por admitir o recurso como apelação, sendo aplicado o princípio da fungibilidade, o que ensejou o retorno dos autos ao E. Relator para apreciação do mérito recursal.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
conhecido pelo princípio da fungibilidade como
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
E
STADO DO ESPIRITO SANTO
contra o r.
decisium
de ID nº 32830108 (autos de origem) que, nos autos da
Ação de Execução
proposta por
DEUSIANE CARLA LIMA TEIXEIRA
,
(i)
rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estadual;
(ii)
homologou os cálculos apresentados pela exequente;
(iii)
condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais;
(iv)
determinou a expedição de precatório, após a preclusão do
decisium
; e
(v)
determinou a elaboração e expedição de RPV no que concerne os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID nº 6511550), o ente estadual sustenta, em síntese, que
(i)
o
decisium
não respeitou os limites da coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000;
(ii)
o acórdão coletivo não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente a implementação para fins funcionais do procedimento de promoção;
(iii)
“
o acórdão estabeleceu uma condição suspensiva de qualquer pagamento, qual seja, a aferição de que a implementação dos efeitos financeiros da promoção não irá acarretar extrapolação dos limites prudenciais fixados na LRF
[Lei de Responsabilidade Fiscal]
, evitando-se, assim, prejuízo para a regularidade das finanças públicas do tribunal e do Estado
”.

Aduz, ainda, que “
ainda que se interprete por retroagir o período de promoção, as diferenças serão devidas apenas em relação aos anos de 2018 em diante
”.

Decisão de ID nº 8532649 que conheceu o presente recurso, aplicando o princípio da fungibilidade para o admitir como apelação cível.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 8834160, nas quais suscita preliminar de não cabimento do recurso em vista do erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. No mérito, pleiteia pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as alegações recursais, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
Ação de Execução
proposta por
DEUSIANE CARLA LIMA TEIXEIRA BARCELOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando a expedição de precatório em favor da exequente, observando-se o disposto no art. 535, §3º, inc. I do CPC e art. 100 da Constituição Federal.

Para tanto, narra, em síntese, que trata-se de execução da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e que, em outubro de 2018, “
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, promoveu a incorporação dos valores (retroativo a set/2018), para todos os servidores, porém deixando em aberto
a
s parcelas devidas no período de julho de 2015 a agosto de 2018, a revelia do que determina à legislação vigent
e
”.

Aduz, ainda, que nos autos do
mandamus
coletivo, foi realizada avaliação pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que constatou que a efetivação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2015 se enquadrava no limite prudencial de gastos com pessoal, determinando a incorporação dos efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores efetivos a partir de agosto de 2018.

Assim, requer o pagamento, pelo Estado, do saldo remanescente quanto aos efeitos financeiros anteriores a agosto de 2018, isto é, de 02/03/2016 a agosto de 2018.

Ato contínuo, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
impugnou a execução, sustentando, em resumo, que o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça não estabeleceu obrigação de pagar e que em processo semelhante, relativo à promoção do ano de 2016 dos servidores do judiciário, a jurisprudência do E. TJES considerou que o título judicial não contemplava pagamento retroativo (Processo nº 5010875-05.2021.8.08.0035 de Relatoria da E. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

Aduz, ainda, caso se entenda pela obrigação de pagar, que os efeitos da promoção devem ocorrer após o trânsito em julgado do mandando de segurança, ou seja, 2018.

Após a manifestação do exequente, sobreveio o r.
decisium
vergastado que, por compreender que “
por gozar de eficácia executiva a sentença/acórdão proferida(o) em ação, ainda que mandamental, que reconhece a existência/inexistência de uma relação jurídica e, ainda que indiretamente, uma obrigação exigível
”, bem como que “
por não mais subsistir o cenário à época verificado pelo órgão julgador de indisponibilidade financeira (superação dos limites de gastos com pessoal), não há falar em ausência de exigibilidade da obrigação por suposta condição suspensiva de qualquer pagamento
”, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estadual.

Pois bem.

Verifica-se que o cerne da controvérsia reside em averiguar se a requerente, Analista Judiciária vinculada a este Poder Judiciário Estadual, faz
jus
à percepção das parcelas não pagas no período compreendido entre a impetração do
mandamus
(02/03/2016) até agosto de 2018, quando a administração pública implementou os efeitos financeiros da promoção.

Nos autos do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o E. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do E. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “
para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

A propósito, cito a ementa do referido julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7.
Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Em análise da citada ementa, é possível constatar que a condicionante efetivada no dispositivo no voto condutor, no sentido de que o efetivo pagamento estaria subordinado “
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”,
não altera a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração
do
writ
. Para corroborar tal conclusão, cito os seguintes excertos do voto condutor do acórdão:

“Trazendo essas premissas ao caso em julgamento, pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
.

(...)

Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer,
com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados, ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
:

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

E, conforme bem pontuado pelo magistrado primevo, o cenário de indisponibilidade financeira (superação dos limites de gastos com pessoal) existente à época do julgamento do
mandamus
coletivo, não mais subsiste, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de exigibilidade da obrigação por suposta condição suspensiva de qualquer pagamento.

Aliás, “
além de não poder figurar a exasperação do limite de gastos como eterna justificativa para o não adimplemento da obrigação (circunstância, como dito, que não mais se mantém), a condição de efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e de margem segura não pretendeu extinguir/suprimir o direito dos servidores, mas tão somente suspender temporariamente
”.

Outrossim, o Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) de Relatoria do E. Des. Fernando Zardini Antônio referente a promoção de 2015 não determinou apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas sim restaurou a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores,
com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração,
ou seja, em
02/03/2016.

Neste ensejo, ressalto que, embora esteja ciente do posicionamento divergente deste c. órgão fracionário acerca da temática (a saber, Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Data: 05.06.2024), peço vênia aos e. julgadores para poder coadunar com o entendimento que vem sendo adotado pelas demais Câmaras deste Sodalício.

É, inclusive, lecionado pelo E. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que “
a advertência feita no dispositivo do voto condutor, no sentido de que o pagamento dos servidores ficaria condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”, não altera a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva, consoante expressamente salientou o douto Relator
”. A ementa, proveniente da C. Segunda Câmara Cível, restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. Violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO
. Recurso D
es
provido.

(...)

3)
No mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, restou anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba.

4)
Conforme se extrai da parte dispositiva do acórdão de julgamento, embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva
.

5)
Recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação,
5014182-04.2023.8.08.0000
, Relator:
JOS
É
PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
26
/0
3
/202
4
)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
– CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3 –
A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada
.

4 – Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”
. 5-
(...).
6- Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024,
Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 15/08/2023)

Por fim, importante mencionar que, a progressão funcional é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000 (REsp 1878849/TO, Min. Manoel Erhardt – Tema Repetitivo nº 1.075 do C. STJ), de modo que não pode o Estado se eximir de efetivar o pagamento das verbas devidas, utilizando-se, para tanto, o fundamento da
condicionante temporária
prevista que, frisa-se, não mais subsiste.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso, aplicando o princípio da fungibilidade para o admitir como apelação cível, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação imposta para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado devido à exequente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.